Tribunal: TJDFT
Processo: 0747079-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELIDIO BERNARDO contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual ajuizada em desfavor de ANTONIA MARIA CUNHA SILVA, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel pela Agravada, in verbis: “Defiro a prioridade na tramitação do feito (idoso). Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual com pedido de despejo liminar ajuizada por ELIDIO BERNARDO em desfavor de ANTONIA MARIA CUNHA SILVA, partes qualificadas nos autos. Alega o requerente que, em dezembro de 2022 celebrou com a parte ré um contrato verbal de locação do imóvel situado na QNN 21, Conjunto M, Lote 43, Casa 2, Ceilândia/DF, pelo valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Esclarece que o contrato de locação não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei no 8.245/91. Requer seja concedida a liminar para determinar que a requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de despejo compulsório. É o relato do necessário. Decido. O art. 59, § 1o, da lei das locações, permite a ordem de desocupação liminar mediante caução no valor equivalente a três meses de aluguel para o caso de o locador não poder ou não desejar esperar até o final do trâmite processual para obter o despejo de seu inquilino. A existência do contrato de locação, no caso vertente, é corroborada pela sentença do processo de no 0721740-89.2023.8.07.0003, que tramitou perante o juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. Acrescenta-se a isso o fato de que, naquela ação, a requerida foi devidamente citada no endereço informado na inicial. Destaco, todavia, que, a despeito da literalidade da norma permissiva constante do art. 59, § 1o da lei de locações, o deferimento liminar de despejo deve ser evitado em casos de contratos extremamente informais e desprovidos de constatação mais convincente, isto porque, dada a incerteza dos fatos, a severidade da medida pode se revelar equivocada no decorrer do processo e a caução ofertada não garante, minimamente, uma possível injustiça do comando judicial que tolhe o inquilino da sua morada em initio litis. (Acórdão 1688839, 07409325120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para a concessão da medida liminar de desocupação, de acordo com o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação, entre outros requisitos, da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada. 2. Tratando-se de contrato de locação verbal mostra-se indispensável a devida dilação probatória, pois não há como aferir, apenas pela versão unilateral da parte, a existência da relação locatícia propagada; bem como, principalmente, os termos em que foram convencionadas. 3. Não restou demonstrada, in casu, a verossimilhança do direito alegado, bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, sendo mais razoável aguardar a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1312324, 07462152620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. (...)” Em síntese, o Agravante reitera o pedido liminar de desocupação do imóvel pela agravada. Em suas razões recursais, assevera que não obstante o indeferimento do pedido liminar ter se dado diante da suposta necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a relação contratual das partes, a fim de evitar possível “injustiça” à Agravante, o próprio juízo reconheceu a existência do contrato de locação, cujo tema restou decidido por intermédio da ação judicial (0721740-89.2023.8.07.0003) já transitada em julgado, para a cobrança dos valores de aluguéis e encargos. Argumenta que os julgados em embasaram a decisão não guardam relação com o presente feito, pois o recorrente já comprovou ser proprietário do imóvel locado, além de já ter reconhecido seu direito ao recebimento de alugueis e encargos nos autos 0721740-89.2023.8.07.0003, com trânsito em julgado já certificado. Acrescenta que a caução foi devidamente realizada e comprovado não existirem garantias contratuais em caso de inadimplência. Colaciona julgados que entende corroborar suas teses, pede, em liminar, que seja deferida a desocupação do imóvel e, no mérito, sua confirmação. Preparo ao ID 53053139. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Ademais, na presente hipótese, verifico que o pedido liminar se confunde com o mérito, o que impossibilita o seu deferimento em caráter de cognição sumária. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 06 de novembro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator